Tribunal: STF
Processo: ACO 1405
Classe: ACO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
CONFLITO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 
   102, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ASSISTÊNCIA SIMPLES. 
   INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

1.	Nos casos em que litigam entre si a 
   União, os Estados-membros, o Distrito Federal, e as respectivas 
   entidades da administração indireta, torna-se evidente o conflito 
   federativo, o qual, por força da alínea f do inc. I do art. 102 da 
   Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal apreciar e
   julgar.
2.	Distinção entre a assistência simples e a assistência 
   litisconsorcial.
3.	Simples participação voluntária de autarquia 
   federal disposta a auxiliar empresa privada concessionária de 
   serviço público a obter a pretendida tutela jurisdicional não 
   configura hipótese de confronto federativo apto a ensejar o 
   reconhecimento da competência constitucional do Supremo Tribunal 
   Federal.
4.	Agravo Regimental improvido.